Tribunal: TJMT
Processo: 1011335-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011335-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), ODAIR JOSE BORGES - CPF: 964.722.861-91 (AGRAVANTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011335-11.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ODAIR JOSÉ BORGES

AGRAVADA:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO No 1264 DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A CONTROVÉRSIA E A TESE AFETADA. EXISTÊNCIA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação de obrigação de fazer, em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo no 1264 do STJ, em demanda cujo objeto principal consiste na comprovação da origem e legitimidade de débito inscrito em nome do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema Repetitivo no 1264 do STJ quando a controvérsia principal versa sobre a existência e legitimidade do débito, sendo a prescrição arguida apenas de forma subsidiária.

III. Razões de decidir

3. A suspensão prevista no art. 1.037 do CPC exige identidade entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica quando a demanda envolve, em primeiro plano, a própria existência da relação jurídica.

4. O Tema Repetitivo no 1264 do STJ parte da premissa da existência da dívida, limitando-se à análise da legalidade da cobrança de débito prescrito, circunstância não configurada no caso concreto.

5. A verificação da legitimidade do débito constitui questão prejudicial lógica, cuja resolução antecede eventual exame sobre prescrição ou licitude da cobrança.

6. A suspensão indevida do processo compromete o direito à duração razoável do processo e à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 4o do CPC.

7. A eventual aplicação do tema repetitivo pode ser analisada oportunamente, caso comprovada a existência da relação jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a suspensão do processo e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo com fundamento em recurso repetitivo exige identidade entre a controvérsia dos autos e a tese afetada. 2. Não se justifica a suspensão quando a demanda versa, primordialmente, sobre a existência e legitimidade do débito, sendo a discussão sobre prescrição apenas subsidiária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 1.037; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1264.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011335-11.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ODAIR JOSÉ BORGES

AGRAVADA:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ODAIR JOSÉ BORGES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1010166-36.2024.8.11.0007,
que determinou a suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo no 1264 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, inicialmente, a tempestividade do recurso, aduzindo que a decisão agravada foi publicada em 23/02/2026, sendo interposto o presente agravo dentro do prazo legal.

No tocante ao cabimento, afirma que, embora a decisão impugnada não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, deve ser admitida a interposição do agravo de instrumento em razão da taxatividade mitigada do referido dispositivo, especialmente diante do risco de inutilidade da discussão apenas em sede de apelação, uma vez que a manutenção da suspensão implicará paralisação indevida do feito.

No mérito, alega que ajuizou a demanda originária com o objetivo de compelir a parte agravada a comprovar a origem e a legitimidade de débito inscrito em seu nome junto ao SERASA, bem como a se abster de realizar cobranças, destacando que não possui qualquer documento que o faça recordar da contratação.

Afirma que o Juízo de origem determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo no 1264 do STJ, o qual trata da legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, bem como da eventual configuração de dano moral.

Sustenta, contudo, que a demanda originária não se enquadra na matéria objeto do referido tema repetitivo, uma vez que o pedido principal consiste na intimação da agravada para comprovar a origem do débito, mediante apresentação de documentos como contrato, gravação telefônica, comprovantes de prestação de serviço e demonstrativo de cálculo, sendo a discussão acerca da prescrição formulada apenas de maneira subsidiária.

Argumenta que a controvérsia instaurada nos autos pode ser resolvida independentemente da análise da prescrição, bastando a verificação da legitimidade do débito, razão pela qual não há justificativa para a suspensão do processo.

Aduz, ainda, que, mesmo na hipótese de comprovação da dívida, a demanda poderia ser solucionada com base no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados, sem necessidade de aguardar o julgamento do Tema 1264.

Afirma que a manutenção da suspensão acarreta prejuízo evidente, porquanto impede o regular andamento do processo, violando os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

Por fim, sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a suspensão do feito, bem como o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida por meio da decisão de id. 354289890.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, na qual suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de alegações anteriormente deduzidas. Sustenta, ainda, o não cabimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pugnando, assim, pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a controvérsia se insere no âmbito do Tema Repetitivo no 1264 do Superior Tribunal de Justiça, por envolver discussão acerca de dívida alegadamente prescrita e sua cobrança por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Sustenta que não há negativação do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, tratando-se apenas de oferta de negociação em ambiente restrito e de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação a terceiros ou aplicação das disposições do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, ainda, a regularidade da contratação e da cobrança, a licitude do sistema de score de crédito e, por fim, a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Cuida-se de preliminar suscitada pela agravada, sob o argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de alegações já deduzidas na inicial.

Sem razão.

O agravante, em suas razões recursais, enfrenta de forma direta o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a determinação de suspensão do feito com base no Tema Repetitivo no 1264 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, de forma clara e objetiva, a inaplicabilidade da referida tese ao caso concreto.

Há, portanto, efetiva correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões recursais, o que evidencia o atendimento ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, não há falar em ausência de impugnação específica.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC)

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso ao argumento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Embora o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil seja, em regra, taxativo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal taxatividade é mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão interlocutória seja suscetível de causar à parte prejuízo imediato ou risco de inutilidade do julgamento posterior.

No caso em exame, a decisão agravada determinou a suspensão do processo por tempo indeterminado, circunstância que, por si só, evidencia a possibilidade de prejuízo à parte agravante, na medida em que impede o regular andamento do feito e posterga a prestação jurisdicional.

Assim, mostra-se cabível a interposição do agravo de instrumento.

Diante disso, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo no 1264 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta o agravante, em síntese, que a demanda originária não se enquadra na referida tese repetitiva, porquanto tem por objeto principal a comprovação da origem e da legitimidade do débito, sendo a discussão acerca da prescrição formulada apenas de forma subsidiária.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal, portanto, consiste em verificar se a decisão que determinou a suspensão do feito encontra respaldo na sistemática dos recursos repetitivos.

Nos termos do art. 1.037 do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos em curso é medida que se impõe quando houver identidade entre a questão discutida nos autos e a matéria submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

Trata-se de mecanismo voltado à uniformização da jurisprudência e à segurança jurídica, cuja aplicação, contudo, exige a efetiva aderência entre o caso concreto e a tese afetada.

No caso em análise, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a demanda originária não se limita à discussão acerca da legalidade da cobrança de dívida prescrita, mas envolve, em momento anterior, a própria existência da relação jurídica e a legitimidade do débito imputado ao agravante.

Com efeito, o pedido principal formulado na inicial consiste na intimação da parte ré para comprovar a origem do débito, mediante a apresentação de documentação apta a demonstrar a contratação e a inadimplência, sendo a alegação de prescrição deduzida apenas de forma subsidiária.

Nesse contexto, constata-se que a controvérsia instaurada nos autos demanda, em primeiro plano, a análise de questão prejudicial consistente na verificação da existência do vínculo obrigacional, circunstância que antecede logicamente qualquer discussão acerca da prescrição ou da legalidade da cobrança.

A tese submetida ao Tema Repetitivo no 1264 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, parte da premissa de existência da dívida, ainda que prescrita, para então examinar a licitude da cobrança extrajudicial e os eventuais efeitos dela decorrentes.

Dessa forma, a eventual incidência da tese repetitiva mostra-se condicionada à prévia comprovação da existência da relação jurídica, circunstância que, no presente momento processual, permanece controvertida.

Assim, não se verifica a identidade necessária entre a matéria discutida nos autos e o tema repetitivo invocado, razão pela qual a suspensão do processo se revela, ao menos neste momento, inadequada.

Importa destacar, ainda, que a manutenção da suspensão, em hipótese na qual não há aderência imediata ao tema repetitivo, compromete o direito da parte de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, conforme dispõe o art. 4o do Código de Processo Civil, segundo o qual “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Ressalte-se, por oportuno, que o afastamento da suspensão não implica afastamento definitivo da aplicação do Tema Repetitivo no 1264, podendo a tese ser observada oportunamente, caso, no curso da instrução, reste comprovada a existência da relação jurídica e se torne necessária a análise da prescrição ou da legalidade da cobrança.

Por fim, as alegações deduzidas pela agravada em contrarrazões, especialmente no que se refere à natureza da plataforma “Serasa Limpa Nome”, à inexistência de negativação e à regularidade da cobrança, dizem respeito ao mérito da demanda originária, não sendo aptas, neste momento processual, a justificar a suspensão do feito.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a suspensão determinada pelo Juízo de origem e determinar o regular prosseguimento do processo no 1010166-36.2024.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026